Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1008766-52.2017.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES
Agravados: RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
Número do Protocolo : 1008766-52.2017.8.11.0000
Leitura dos autos mostra que, em 04/08/2020, houve publicação da intimação de inclusão do RAC no 1012682-97.2019.8.11.0041 na pauta da Sessão de Julgamento designada para o dia 12/08/2020, realizada no Plenário Virtual (cf. Id. no 52955977).
Como a apelada Wilma Therezinha Destro Fernandes e também os apelantes Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse peticionaram dizendo que tinham interesse na sustentação oral (cf. Id. no 53254953 e 53284950), o julgamento foi adiado para a próxima sessão por videoconferência, designada para o dia 18/08/2020 (cf. Id. no 54036044).
Dois dias depois, em 20/08/2020, no mesmo dia em que publicado o acórdão, o Espólio de Manoel Cruz Fernandes, corréu cadastrado como terceiro interessado, arguiu nulidade da publicação da intimação de inclusão na pauta, e também do próprio julgamento do apelo (cf. Id. no 54753465), mas o pleito anulatório foi indeferido em 27/08/2020 (cf. Id. no 55563952).
Logo em seguida, em 01/09/2020, o Espólio opôs embargos declaratórios contra o acórdão que julgou o apelo, insistindo nas mesmíssimas assertivas contidas naquela “querela nullitatis”, e, no mais, apontando ocorrência de erro material (cf. Id. no 56198987).
Alguns dias depois, em 16/09/2020, o Espólio interpôs Agravo Interno contra a decisão indeferitória do pedido de anulação de atos processuais (cf. Id. no 57677950).
Em 06/10/2020, quando levados a julgamento os declaratórios do Espólio e também os da apelada Wilma Therezinha (cf. Id. no 55994956), o primeiro suscitou questão de ordem dizendo que aqueles recursos de fundamentação vinculada só poderiam ser analisados e julgados depois do julgamento definitivo do Agravo Interno por ele manejado, e, acolhida a suscitação, os declaratórios foram retirados da pauta de julgamento (cf. Id. no 60713489).
Depois da retificação da classificação do recurso, para que constasse como Agravo Interno, e da conclusão ao gabinete do relator, o Espólio pediu fossem “os agravados intimados para, querendo, se manifestarem quanto aos termos do recurso, e, na remota hipótese de não retratação, seja o mesmo levado a julgamento perante o douto Órgão Colegiado” (cf. Id. no 62388476).
É a suma.
D E C I D O
Considerando que, após todas as idas, vindas, reviravoltas e piruetas do processo, não foi conferido prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, intimem-se os agravados Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse para, querendo, fazê-lo no prazo legal.
A Secretaria deve certificar de que conste da intimação também o nome e os dados a apelada/embargante Wilma Therezinha Destro Fernandes e de seus advogados, para que, querendo, também se manifeste sobre as razões do Agravo Interno ou outra particularidade processual que entenda pertinente, para que, posteriormente, não se alegue prejuízo que enseje ainda mais demora na tramitação do recurso perante esta Corte.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator